Tribunal: TJES
Processo: 0002231-61.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002231-61.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DIAS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº 0002231-61.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Depreende-se dos autos que, no dia 14 de abril de 2020, na Rua Benjamin Costa, Bairro Marista, nesta cidade e comarca, próximo a oficina do "Zé Maria", o denunciado foi flagrado conduzindo 01 (um) veiculo modelo Corolla de cor cinza/marrom chassi/ 9BRBDWHE8H0338749 informação de placa FXW-7693 não condizente com os dados do veículo, visto que a placa original é PPQ7621, de Serra/ES, sendo o veiculo pertencente a Elena Vieira, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial informal, sabendo ser produto de crime, conforme auto de apreensão de fis. 10 e boletim unificado fl. 17/19, bem como conforme o Boletim de Ocorrência do furto/roubo de n.° 1942452/2020 - ES, ocorrido em Vila Velha e registrado na Policia Civil em 20/03/2020.

Segundo restou apurado, policiais civis receberam uma denúncia anônima, via telefone, informando que 01 (um) veículo, modelo Corolla de cor cinza, FXW-7693, passaria perto da delegacia de polícia e que ele era proveniente de furto/roubo.

Consta que os referidos aguardaram a passagem do mencionado carro e lograram êxito em abordar o denunciado conduzindo o veiculo. Destaca-se que o denunciado informou aos policiais que o carro não lhe pertencia e que o conduzia a pedido de um suposto conhecido de nome Thiago, morador de Linhares/ES, para ser vendido em Colatina.

Tem-se que o policial civil Breno fez contato telefônico com o proprietário do estabelecimento PAULO HENRIQUE BARRETO – ME, empresa de locação de veículos localizada no município de São Sebastião do Passo/ - MG, e recebeu a informação que o carro era de sua propriedade e os mesmos e encontrava na sede de sua empresa – no município de São Sebastião, constatando-se, desse modo que o veículo apreendido nesta cidade de Colatina estava transitando em seus sinais identificadores adulterados, vez que as suas placas não eram condizentes com os dados do veículo, além de apresentar lixamento nas bases dos NIV’s.

Na esfera policial, o denunciado afirmou que colocou o veículo apreendido à venda na internet e que ele pertencia às pessoas de Thiago e Werlei, moradores de Linhares, bem como já foi preso e processado criminalmente por diversas vezes por crime de receptação.

Por fim, cabe ressaltar que, no mesmo dia dos fatos, a pessoa de Ricardo da Silva Gonçalves foi presa em flagrante, consoante BU n. 42105150, no município de Pancas, por estar conduzindo 01 (um) veículo, modelo Honda Civic, de cor branca, placa OUH7A70, supostamente clonado. Na ocasião, após ser levado para a delegacia de policia, Ricardo informou que encontrou um anúncio do citado carro no site "Olx.com" e acabou comprando-o do ora denunciado Bruno, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - o que reforça que o denunciado mantinha, de forma contumaz, a atividade de venda de veículos.

Ainda, de acordo com o laudo de vistoria do veículo, a sua placa original é PPQ7693, de Serra/ES, sendo ele pertencente a Elena Vieira, e quo, conforme exame realizado no veículo, constatou-se que "seu NIV e MOTOR encontra-se com os dígitos fora dos padrões do fabricante TOYOTA, com lixamento nas bases dos NIVs, não mantendo a originalidade, seus agregados não estão compatíveis com o ano e modelo do veículo, após fazer leitura do módulo, apresentou NIV diferente ao que o veículo apresenta e com cadastro de furto e roubo na Bin, conforme bu n.° Ocorrência 194245212020 - ES 20/0312020 [...]”.

Em razão dos fatos narrados, após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado
à pena de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 180, §§1º e 2º, do Código Penal.

Inicialmente a defesa
postula pela
reforma da sentença para alcançar a absolvição do Apelante ao argumento da fragilidade do conjunto probatório, especialmente ante a ausência de dolo.

A materialidade foi devidamente comprovada por meio do boletim unificado, pelo laudo de vistoria de veículo, pelo auto de apreensão, bem como por meio da prova oral colhida durante a instrução e dos depoimentos colhidos em juízo.

No que concerne à autoria, para uma melhor
apreciação dos argumentos defensivos, transcrevo os depoimentos colhidos em juízo:

“[...] Que não conhece Bruno de outras ocorrências. Que ele e Roussean estavam na delegacia e recebem uma denúncia anônima que uma pessoa iria negociar um corolla cinza. Que estava passando próximo à Oficina do Zé Maria que fica próximo à delegacia, na esquina, próximo ao tiro de Guerra. Que foram até o local e conseguiram bloquear a passagem do veículo. Pediram que Breno descesse do carro. Que na delegacia viram que o documento do veículo estava irregular, muito mal feita. Que pediram ao vistoriador para fazer a vistoria, que verificou que o veículo havia sido alterado. Que ligou para Minas Gerais, para uma concessionária e uma pessoa afirmou que o carro era dele e que o carro com aquela placa estava lá em Minas Gerais na concessionária. Que concluíram que o corolla que estava na delegacia era um veículo roubado. Que depois verificaram que se tratava de um carro que foi roubado no município de Serra. Que no momento da abordagem Bruno disse que estava ali para vender o carro, que havia combinado com o comprador próximo à oficina e que não sabia que o carro era roubado. Que Bruno disse que a venda se deu pelo site OLX. Que Bruno disse que o carro não era dele, mas de uma pessoa chamada Thiago que passou o carro para ele vender. Quando perguntado pela Juíza sobre a situação do terceiro Ricardo, respondeu que teria um Honda Civic em Laginha que foi vendido por Bruno nas mesmas condições. Que o carro foi levado à delegacia e vistoriado e constatado que se tratava de produto de roubo”(Breno Alberto Girondoli – Policial Civil).

“[...] Que no dia da apreensão se lembrou que bruno já foi detido com carro adulterado em Marilândia anos atrás. Que receberam uma denúncia anônima que uma pessoa iria negociar um corolla cinza. Que estava passando próximo à Oficina do Zé Maria que fica próximo à delegacia. Que foram até o local e ficaram esperando o carro pagar e conseguiram bloquear a passagem do veículo. Que levaram Bruno e o carro até a delegacia e constatou-se que o carro estava adulterado. Que o chassi estava alterado. Que
Bruno disse que estava vendendo o carro para um rapaz de Linhares e que desconhecia pendências. Que apuraram que o carro estava sendo vendido por valor inferior ao de mercado; o carro era anunciado na OLX e vendido por um preço abaixo do preço de mercado. Que quando Bruno foi preso em Colatina, descobriram que o acusado também estava sendo investigado por crimes da mesma natureza, pela Delegacia de Linhares”
(
Roussean Carlos da Silva – Policial Civil).

Os depoimentos dos policiais civis foram uníssonos ao declarar que no dia dos fatos, estavam na Delegacia de Policia, quando recebeu uma denuncia anônima de que o réu iria negociar o veículo Corolla com uma pessoa, perto da oficina do Zé Maria, localizada próximo à Delegacia.

Diante dessa informação, os policiais Breno e Roussean se deslocaram ao local que fica próximo à delegacia e bloquearam a passagem do veículo dirigido por Bruno.

Em sede policial constatou-se que a documentação apresentada pelo acusado estava mal feita, com adulterações grosseiras.

Em seguida, foi realizada a vistoria no veículo apreendido, constatando-se que o chassi e os documentos estavam adulterados.

Nessa mesma ação policial, ficou constatado que o apelante havia vendido um outro carro em Laginha, um Honda Civic que foi entregue a
Ricardo da Silva Gonçalves.

Da sentença extraio que em outra investigação criminal Ricardo da Silva Gonçalves declarou que:

“[...] O interrogando informa que pretendia comprar um carro, sendo que há cerca de 04 (quatro) meses encontrou o anúncio na OLX do veículo Honda Civic branco (apreendido nesta data), sendo que ele estava sendo anunciado por BRUNO DIAS DOS SANTOS, pelo valor de R$ 25.000,00, mas tinha a ressalva de que havia várias parcelas do financiamento pendentes (o carro estava alienado ao banco); O interrogando se interessou e passou a manter contato com ele várias vezes; aproximadamente no início do mês de dezembro, o interrogando se encontrou com BRUNO no pátio do supermercado OBA para ver o veículo. No dia seguinte, efetivaram a compra, sendo que transferiu pra conta pessoal de BRUNO o valor de R$ 18.000,00, e ainda pagou R$ 1.000,00 em espécie e ainda deu um cheque à vista de R$ 2.000,00, sendo que então pegou o veículo; Na ocasião BRUNO apenas entrou o documento de licenciamento do ano de 2019, e não apresentou o documento transferência (recibo) e nem mesmo o carnê de prestações do financiamento, tendo ele dito que iria entregar posteriormente, tendo em vista que ele teria que pagar o restante do valor ao proprietário que é do estado da Bahia; O interrogando tentou entrar em contato com BRUNO por diversas vezes para receber os documentos faltantes, as depois de um tempo ele parou de corresponder a suas mensagens e não atendia ligações, sendo que perdeu o contato com o mesmo. O interrogando tentou obter a documentação junto ao DETRAN em PANCAS, sendo informado que teria que junto ao DETRAN do estado da Bahia, tendo em vista que o veículo estava registrado naquele estado. Posteriormente, tomou conhecimento que um ex-policial chamado JACOBSEN poderia conseguir o documento para o interrogando; Entrou em contato com JACOBSEN sendo que ele disse que talvez conseguiria obter o documento, mas o interrogando deveria pagar o valor das multas e o valor das taxas junto ao DETRAN da Bahia; O interrogando não pagou nada pelo “serviço” prestado por JACOBSEN, sendo que ele disse que iria no próprio carro do interrogando (que foi apreendido hoje), pois precisava ir à Bahia resolver um problema pessoal. No dia seguinte JACOBSEN retornou até a casa do interrogando e lhe entregou o documento de licenciamento do veículo, que foi apreendido nesta data. Não sabe dizer como JACOBSEN conseguiu o documento do veículo, mas acredita que foi legalmente. O interrogando não pretendia vender o veículo. Na verdade estava preocupado porque achava que o veículo estivesse com busca e apreensão determinada pela justiça. Comprou o carro porque estava na ansiedade de comprar o primeiro carro, ainda mais sendo um veículo de Luxo. Não sabia que o veículo tinha qualquer adulteração e nem que era produto de crime de furto ou roubo. Não sabia que o documento de licenciamento é provavelmente falso, inclusive viajou para Rondônia no veículo acreditando que não haveria nenhum problema. O interrogando se dispõe a cooperar com a polícia para identificar o era Nesta delegacia, na data de hoje, viu BRUNO DIAS DOS SANTOS e pode afirmar sem sombra de dúvida de que ele é a mesma pessoa que lhe vendeu o veículo Honda Civic meses [...]”.

Em juízo, o apelante afirmou que desconhecia Ricardo da Silva Gonçalves, pessoa que foi presa em flagrante, no mesmo dia dos fatos destes autos, consoante BU n° 42105150, no município de Pancas, por estar conduzindo um veículo, modelo Honda Civic, que alegou ter adquirido do acusado, após encontrar um anúncio no site "Olx.com".

O resultado da quebra do sigilo bancário do acusado demonstra a transferência bancária no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) feita por Ricardo. Assim, restou evidenciada a ocorrência de uma relação negocial de compra e venda entre o acusado e Ricardo.

Não obstante a defesa tenha ventilado a tese de que o réu não tinha consciência da origem ilícita do bem, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, alinhada à jurisprudência pátria, entende que há a inversão do ônus da prova quando o objeto é apreendido em posse do réu.

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP). AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
No crime de receptação dolosa, embora seja difícil comprovar o elemento subjetivo, é necessário aferir as circunstâncias em que a receptação se deu , cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados deriva do seu real descuido ou se, por outro lado, se trata de deliberada ignorância sua acerca da realidade fática escancarada à sua frente
. [...] 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 069170000207, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/11/2018, Data da Publicação no Diário: 13/11/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO ART. 180, CAPUT, DO CP ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS AGENTE QUE SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS RECEPTADOS - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
A apreensão do objeto receptado em poder do acusado inverte o ônus probatório e, uma vez não demonstrada a legitimidade da sua posse, transforma a presunção da autoria em certeza, especialmente quando em harmonia com os demais elementos probatórios.
[...] 3 - Recurso conhecido e provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA , a Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamento e notas taquigráficas que integram este julgado, em, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória/ES, de Desembargador Presidente Desembargador Relator (TJES, Classe: Apelação, 011120205015, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/10/2018, Data da Publicação no Diário: 13/11/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime em apreço. 2.
No delito de receptação é atribuído ao réu a prova da origem lícita do bem, o que, neste caso, não o fez.
[...] 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 064120015520, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018).

Desta maneira, cabe ao investigado comprovar que ignorava a situação ilícita da coisa, o que não ocorreu nos autos, restando inconteste a atuação dolosa por parte de Bruno.

Assim, não há que se falar em absolvição e muito menos em desclassificação para a modalidade culposa de receptação, diante de todos os fundamentos acima explicitados.

Dando continuidade, requer a defesa a
redução da pena-base.
Entendo que mais uma vez o pleito não merece prosperar.

Passo à análise da dosimetria.

Em análise da sentença verifica-se que a pena-base foi fixada em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
,
diante da valoração negativa da culpabilidade, personalidade, antecedentes.

Vejamos:

[...]

Observo que a
culpabilidade
do réu é elevada, já que negociava o carro apreendido com os sinais identificadores adulterados (clonados), de modo que pudesse mais facilmente enganar compradores inocentes e dar ares de legalidade à transação comercial.

Não há elementos suficientes para avaliar a
conduta social
do agente.

Sua personalidade é negativa, já que cometeu este crime enquanto estava em pleno cumprimento de pena em meio extramuros por outras infrações da mesma espécie (condenação referente ao processo n° 0007544-57.2017.8.08.0039), de modo que revela não ter a mínima adesão às regras de convívio em sociedade.

Vejamos a jurisprudência do TJES:

COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL; APTE ARILDO PEREIRA ROSA; Advogado(a) ANA PAULA ARAGAO DOS SANTOS 25761 - ES; APDO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO; RELATOR DESIG. PEDRO VALLS FEU ROSA; REVISOR ELISABETH LORDES; JULGADO EM 04/11/2020 E LIDO EM 27/01/2021; EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PERSONALIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. DESPREZO E NÃO APROVEITAMENTO DA RESSOCIALIZAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O fato do réu ter praticado novo crime durante o cumprimento de pena pode ser usado para valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade, uma vez que demonstra o desprezo e o não aproveitamento do instituto da ressocialização.
2 – Verificada que a agravante da reincidência foi aplicada em patamar desproporcional, possível sua retificação. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

As
circunstâncias
não foram mais graves do que o esperado para o crime em espécie.

As
consequências
do crime não foram graves.

O
motivo
da infração foi aparentemente o lucro fácil, já punido pela própria previsão abstrata da pena.

O réu tem
antecedentes
maculados. Todavia, utilizarei na segunda fase da dosimetria da pena.

A circunstância
do

comportamento da vítima
é neutra para fins de dosimetria, quando se parte da pena mínima.
[...]

Assim, verifico que a valoração negativa da personalidade se deu de forma inidônea, eis que ações penais com trânsito em julgado não servem para considerar desfavorável a personalidade do agente.

Nesse sentido já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONSIDERAÇÃO INDEVIDA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE COMO DESFAVORÁVEL EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Observa-se, da leitura da sentença penal condenatória, a inidoneidade de parte da motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção, pois não houve, na primeira fase, a indicação de razões inteiramente válidas para fixar a pena-base acima do mínimo legal, tendo sido indevidamente considerada a circunstância judicial da personalidade como desfavorável ao réu.
2. Filio-me ao entendimento segundo o qual a existência de condenações anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base como personalidade voltada para o crime ou uma conduta social desfavorável.

3. A aferição da personalidade e da conduta social somente é possível se existem, nos autos, elementos suficientes que efetivamente possam levar o julgador a uma conclusão segura a esse respeito.
4. Ordem concedida. (STJ - HC: 473874 MS 2018/0268890-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019).

Assim, redimensiono a pena-base fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase foi reconhecida a agravante da reincidência, motivo pelo qual agravo a pena fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes.

Não incidiram causas de aumento ou de diminuição.

Assim, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Mantenho, nos termos do art. 33, §3º do CP o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa ainda requer o direito do apelante de recorrer em liberdade.

Incabível acolher o pleito defensivo, eis que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva evidenciada pela reincidência do apelante.

Por fim,
no que tange ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo descabido em sede de apelação, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por esses argumentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto
.

1º de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A FORMA CULPOSA. INADMISSIBILIDADE. BEM DE ORIGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Comprovadas autoria e materialidade pelo vasto acervo probatório dos autos, não há que se falar em absolvição. 2. Incabível a desclassificação de receptação dolosa para a forma culposa, ante as provas carreadas aos autos, demonstrando que o agente sabia da origem ilícita do objeto. 3. Diante da valoração inidônea da personalidade, deve a pena-base ser redimensionada. 4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.